Tribunal: TJDFT
Processo: 0754705-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754705-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA EMBARGADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA, LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA - ME AGRAVADO: RENILSON CAETANO FERREIRA D E C I S Ã O Os embargos de declaração já foram apresentados e rejeitados. O acórdão embargado não foi omisso em relação às questões suscitadas. Não obstante a terminologia utilizada pelo art. 5o., § 3o. da Lei Complementar n. 167/2019, o registro previsto nesse dispositivo não é constitutivo do negócio jurídico, pois não integra os elementos essenciais de validade do contrato de mútuo (capacidade, objeto lícito, forma, conforme art. 104 do CC). Na prática, o contrato entre a ESC e a pessoa física ou jurídica tomadora é válido e eficaz entre as partes independentemente do registro. A finalidade do dispositivo é dar transparência e permitir controle pelo Banco Central e pela CVM, com vistas à prevenção de ilícitos (ex.: lavagem de dinheiro, operações simuladas) e ao acompanhamento das atividades da ESC. Ou seja, trata-se de exigência de natureza regulatória e fiscalizatória, não de um requisito para a existência ou validade do contrato. Destarte, não há questão de ordem pública que retire a eficácia ou validade do processo de execução. A exigência de registro de que a norma citada, norma de caráter eminentemente regulatória e fiscalizatória, não retira a força executiva do título de crédito. A questão já foi exaustivamente discutida no agravo de instrumento e no agravo interno, de modo que não se justifica o prolongamento do debate. Indefiro, pois, o pedido formulado. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator